Tribunal: TJES
Processo: 5003627-57.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003627-57.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GABRIEL SILVA NOGUEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Em apertada síntese: o autor moveu ação alegando que a ré negativou indevidamente seu CPF por débito no valor de R$8,26, não reconhecido. Requereu a declaração de inexistência do débito, com consequente baixa na negativação e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo o Juízo da origem proferido a seguinte decisão:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 8,26, decorrente do contrato nº. 0201705000006413, objeto da lide, e, por conseguinte, determino que a ré se abstenha de cobrá-lo, por qualquer meio, sob pena de multa equivalente ao duodécuplo da quantia cobrada; (b) convalidar os efeitos da tutela antecipada e determinar a exclusão definitiva da inscrição em nome do autor no cadastro do serviço de proteção ao crédito em razão do débito apontado pela ré, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para imediato cumprimento; e (c) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move Recurso inominado no id 2134730 pretendendo a reforma da sentença. Alega que a negativação em vista de dívidas não adimplidas constitui exercício regular de direito. Sustenta inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pede a redução do valor fixado.

Contrarrazões no id 2134738, em que o recorrido pugna pelo não provimento ao recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A Recorrente afirma de forma genérica que a negativação de consumidor inadimplente é exercício regular de direito, o que é verdade. Contudo, caberia à empresa comprovar a legitimidade da dívida que originou a negativação, o que foi suficientemente analisado na sentença combatida, não tendo a recorrente cumprido esse ônus que lhe cabia (art. 6º, VIII do CDC, e art. 373, II, do CDC).

Em lugar disso, a Recorrente afirma o seguinte na peça recursal: “
Por todo exposto acima, a Recorrente atesta a inexistência de cobrança indevida, porquanto trata-se de um débito faturado a título de consumo regular de energia
”. Ora, não é suficiente que a recorrente afirme (ateste) inexistência de cobrança indevida e que existe um débito inadimplido, deveria ter comprovado tal situação, o que não fez, pelo que está correta a sentença ao declarar a dívida inexistente e a negativação como indevida, ensejando também a condenação por danos morais que, nesse caso, ocorrem de forma presumida, conforme jurisprudência pacífica.

Quanto aos danos morais, fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais), não vejo razão para reduzir a quantia. A mesma é semelhante a valores aplicados em casos semelhantes pela jurisprudência desse estado e, além disso, verifico que ao exercer a cognição necessária para se chegar a essa soma, o Juízo da origem pautou-se em critérios pacificamente aceitos, chegando a um resultado que se mostra proporcional e razoável à luz do caso em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se a recorrente em custas e honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.